Tribunal: TJDFT
Processo: 0738078-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738078-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENO GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE FREITAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por HELENO GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE FREITAS em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 0710654-36.2024.8.07.0020, visando a limitação dos empréstimos pessoais descontados diretamente na conta do Agravante, ao percentual de 35% de sua renda líquida, indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 209338835, na origem). Por medida de economia processual, transcrevo parcialmente o relatório constante da decisão de ID 198564734, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de repactuação de dívidas, na qual a parte autora enfrentar situação de superendividamento ocasionada pela soma das parcelas dos empréstimos contratados com a parte ré, cujas parcelas comprometem, de forma substancial, os seus rendimentos”. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência “para determinar que o réu limite os próximos descontos dos empréstimos da parte autora a 35% de sua renda líquida”. É o relato necessário. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, alega a parte autora que a sua renda está substancialmente comprometida pelas parcelas dos contratos descritos na petição inicial, não dispondo de recursos para sua própria subsistência, razão pela qual pleiteia a redução dos descontos referentes aos mencionados contratos. Não obstante os argumentos da parte autora, denotando superendividamento e possível necessidade de preservação do mínimo existencial, a medida postulada no sentido limitar os descontos realizados pelo banco demandado não são compatíveis com o procedimento de repactuação de dívida, tendo em vista não ser possível, ao menos nessa fase, antecipar a tutela. Isso porque, nos termos da lei invocada, há instauração de tentativa de conciliação, em típico procedimento prévio de jurisdição voluntária. Não obtida esta, aí sim, a pedido do credor é instaurado processo quando, em tese, talvez seja possível antecipar algum efeito de eventual revisão e integração dos contratos, na forma do art. 104-B do CDC. Ademais, se é para se evitar o superendividamento, o plano apresentado com prazo de cumprimento de cinco anos, deve ser analisado pela instituição financeira demandada, para se ter a certeza de que a redução proposta garantirá seu cumprimento no mencionado prazo, pois o que a lei pretende é que, dentro de tal prazo, saia o devedor da situação calamitosa em que se encontra e não se eternizem as obrigações. A simples autorização de pagamento de modo diverso do pactuado ou de suspensão das prestações podem piorar a situação do devedor. Isso porque, de acordo com a regra prevista no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é permitido à pessoa natural superendividada requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, mediante a apresentação de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, “preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”. Em caso de impossibilidade de conciliação, o processo de repactuação de dívida deverá prosseguir, para que seja estabelecido plano judicial compulsório de pagamento, que assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e contemplando a liquidação total da dívida, “após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas”. Nesse sentido, confira-se julgado do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA URGÊNCIA. SUSPENSÃO DESCONTOS. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE. LEI N. 14.181/2021. RITO ESPECIAL. FASE INICIAL NÃO CONTENCIOSA. 1. As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação de dívidas, dentre outras providências. 2. A interpretação sistemática da Lei n. 14.181/2021 demonstra que a primeira fase do rito especial nela previsto consiste na realização de audiência com a presença dos credores e apresentação de plano de pagamento com o objetivo de viabilizar a realização de acordo entre as partes. 3. O Juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento caso não seja obtido acordo na audiência conciliatória, oportunidade em que será possível analisar eventual tutela de urgência requerida. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1431460, 07102978720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022). Assim, qualquer intervenção judicial, neste momento processual, para autorizar pagamento de modo diverso do pactuado e suspender a exigibilidade das prestações devidas pela parte autora, especialmente no âmbito de tutela de urgência e antes da fase conciliatória, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar indevidamente a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5o, XXXVI, CF). Por fim, se enquanto não declaradas inválidas ou revisadas, as cláusulas contratuais continuam gerando obrigações entre as partes, não havendo razão para obstar os requeridos de exercerem o seu direito de cobrar tais parcelas e empregar os meios adequados para sua cobrança, bem como obrigá-los a receber as parcelas em valores e modo diversos do pactuado. Ante o exposto, ausentes os pressupostos processuais, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência. No mais, encaminhem-se os autos ao CEJUSC-SUPER para tentativa de conciliação, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Caso não haja acordo entre as partes, os autos retornarão conclusos para análise do plano de pagamento e dos requisitos específicos da ação de superendividamento, notadamente os critérios socioeconômicos. Cumpra-se. [grifos nossos] O Agravante alega em suas razões recursais que se trata de recurso interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, proferida nos autos de n. 0710654-36.2024.8.07.0020, que indeferiu a antecipação de tutela para limitar os descontos dos empréstimos a 35% de sua renda líquida. Aduz que os valores depositados em conta corrente, proveniente de salário, não podem ser objeto de débitos automáticos, ainda que exista cláusula contratual autorizando o procedimento, pois a conduta praticada pela instituição bancária se encontra desprovida de amparo legal, sendo evidente a abusividade da conduta perpetrada pela parte agravada. Sustenta que os descontos realizados pela parte agravada têm dificultado sobremaneira a sua sobrevivência e de sua família, uma vez que o impede de utilizar sua renda para fins essenciais como alimentação, saúde e vestuário e outros. Requer a antecipação da tutela recursal determinando que o Agravado limite os próximos descontos dos empréstimos pessoais e consignados da agravante a 35% de sua renda líquida, até pronunciamento definitivo deste recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para determinar que o agravado limite os próximos descontos dos empréstimos da parte agravante a 35% de sua renda líquida. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. As custas recursais não foram recolhidas em razão do pedido de gratuidade da justiça. Recebo o recurso. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida, para fins de limitar os próximos descontos referente aos empréstimos do Agravante a 35% de sua renda líquida. Muito embora se verifique nos documentos dos autos a existência de diversos empréstimos que, por certo, impactam sensivelmente a renda do Agravante e o enquadram na situação de consumidor superendividado, é importante considerar que a ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021, que alterou o CDC, na qual está prevista, em uma primeira fase, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os Credores de dívidas previstas no art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, ato no qual o Consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 anos, preservado o mínimo existencial. Esse é um primeiro caminho já traçado pelo Legislador, o qual deve ser prestigiado. Veja-se que o plano de pagamento, se aprovado, abarcará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, tudo à luz do princípio do crédito responsável. Ausente a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art. 104-B). No presente caso, verifica-se que na origem foi determinado o encaminhamento dos autos ao CEJUSC-SUPER para tentativa de conciliação, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, em atenção às premissas que regem a Lei em destaque, é prudente que, antes de se definir eventual limitação de descontos, seja viabilizada a audiência conciliatória. Inclusive, da planilha de dívidas apresentada pelo Agravante, vê-se que este conjuga empréstimos consignados em folha de pagamento e outros lançados diretamente em conta corrente, o que sinaliza para a ineficácia da mera limitação das parcelas que são debitadas em sua conta bancária, já que, a rigor, as consignações em folha não poderiam ser decotadas, pois estão de acordo com a margem estabelecida em lei. Nota-se que no presente caso, de fato existe um cenário de comprometimento substancial da renda do Agravante, cuja solução demanda, até para que se oportunize plano de pagamento responsável, o concurso dos credores que figuram no polo passivo da ação. Noutro aspecto, importa considerar que, além da ineficácia da medida pleiteada pelo Agravante, o aumento da sua disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. Nesse caso, e especialmente diante da iminência da audiência de que trata o art. 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, convém que se aguarde a realização do ato. Ademais, não se vislumbra risco de dano (periculum in mora), na medida em que não se demonstrou nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos requisitos da liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2024 15:27:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador